Tribunal: TJES
Processo: 5000769-79.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-79.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ODILA DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTA SALÁRIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

2.
A retenção indevida dos proventos da recorrida como no caso dos autos denota hipótese de dano
in re ipsa
, conforme orientação jurisprudencial do e. STJ (AgRg no AREsp 159654/RJ), sendo que a verba indenizatória mensurada em R$5.000,00 (cinco mil reais), se demonstra razoável e proporcional às peculiaridades da lide.

3. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5000769-79.2023.8.08.0013

Apelante:
Banco do Brasil S/A

Apelado:
Maria Odila da Silva Campos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença de id. 11896274, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção de aposentadoria c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Odila da Silva Campos, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao estorno, em dobro, da quantia de R$9.103,36, bem como ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 11896276, o apelante sustenta basicamente que: (a) a autora possuía contratos de empréstimo com cláusulas que autorizavam os descontos realizados; (b) a conduta do banco consistiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC; (c) não houve má-fé, de modo que a repetição do indébito, se devida, não deve ocorrer em dobro; (d) os danos morais não restaram configurados, sendo desproporcional a condenação imposta; (e) as telas sistêmicas juntadas constituem prova válida da contratação e operacionalização bancária;

Contrarrazões apresentadas no id. 11896281, em que a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 29 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A apelada suscitou preliminar de irregularidade formal, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o apelante não teria impugnado de maneira específica os fundamentos da sentença objurgada.

Sem razão.

A minuta de id. 11896276 atende aos requisitos essenciais ao processamento do apelo, eis que enfrenta, de forma clara, pontos específicos da decisão, apresentando argumentos devidamente estruturados e evidenciando impugnação específica e objetiva aos fundamentos da sentença, em estrita observância ao princípio da dialeticidade.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito:

A análise do recurso cinge-se em verificar se é lícita a retenção integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta salário da autora para satisfação de débitos bancários, e, por conseguinte, se são devidos os valores fixados a título de repetição em dobro do indébito, com indenização por danos morais.

De início, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre a autora e o banco apelante é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários.

Por se tratar de legislação de ordem pública e interesse social, as disposições do CDC prevalecem sobre eventuais normas internas da instituição financeira ou orientações administrativas do Banco Central, especialmente quando estas conflitam com os princípios da proteção ao consumidor, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de ver declarada a ilegalidade da retenção integral dos proventos de aposentadoria da autora, pessoa idosa, de 74 anos, cuja única fonte de subsistência consiste no benefício previdenciário mensal creditado em conta salário.

Aduz a parte autora que o banco requerido reteve a integralidade de seu salário, nos meses de abril, maio, junho e julho de 2023, para pagamento de empréstimos em atraso, o que lhe causou graves prejuízos à subsistência. Sustenta que a retenção foi feita mesmo após notificação expressa ao banco solicitando o encerramento dos descontos e requerendo a portabilidade do benefício para outra instituição financeira.

Por sua vez, o Banco do Brasil defende a regularidade da conduta, alegando que a retenção foi autorizada previamente pela autora nos contratos de empréstimo, e que, diante da inadimplência, procedeu ao débito automático das parcelas vencidas diretamente na conta da cliente.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, ainda que expressamente ajustada, a retenção integral de salário com a finalidade de saldar dívida com a instituição bancária configura conduta ilícita, passível de reparação moral, por comprometer o mínimo existencial do consumidor, conforme se depreende do seguinte acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MORAL. SÚMULA 326/STJ.

1.- A jurisprudência desta Corte orienta que, "ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.6.2012).

2.- "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326/STJ).

3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 9/10/2012, DJe de 29/10/2012.)

Afinal, o salário, incluindo os proventos de aposentadoria, recebe proteção constitucional e processual expressa, nos termos do art. 7º, inciso X, da CF e art. 833, IV, do CPC, por sua natureza alimentar, não sendo lícito ao banco valer-se de valores creditados em conta salário, os quais lhe são confiados em depósito, para compensação unilateral de débitos decorrentes de empréstimos contratados.

Ainda que se alegue a existência de autorização contratual para descontos em conta corrente ou poupança, tal autorização não pode se sobrepor à natureza impenhorável das verbas alimentares, notadamente com a apropriação integral da aposentadoria da correntista.

No caso dos autos, a retenção integral do benefício previdenciário da autora comprometeu seu mínimo existencial, gerando impacto direto em seu sustento e de sua família, em malferimento dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Caberia ao banco recorrer às vias judiciais adequadas para satisfação de eventuais créditos, mas não poderia impor de forma unilateral e sem qualquer controle, a retenção total de proventos essenciais à vida da contratante, em evidente prática de ato passível de condenação por danos morais.

Sobre o tema,
“[...]A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
[...]”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Na mesma linha, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]"A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)[...]” (AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

“[...]A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

No que diz respeito ao dano moral, tenho que a retenção indevida dos proventos da recorrida como no caso dos autos denota hipótese de dano
in re ipsa
, conforme orientação jurisprudencial do e. STJ (AgRg no AREsp 159654/RJ), sendo que a verba indenizatória mensurada em R$5.000,00 (cinco mil reais), se demonstra razoável e proporcional às peculiaridades da lide.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, m
ajorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.